Tribunal: TJMT
Processo: 1004744-51.2022.8.11.0007
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004744-51.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mútuo, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RUBENS UCELLO - CPF: 308.174.471-72 (APELANTE), FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), MARLENE HERCULANO UCELLO - CPF: 983.930.651-00 (APELANTE), WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO - CPF: 011.444.121-96 (APELADO), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), DEISIANE FERNANDA UCELLO LACERDA - CPF: 016.646.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA.

EMPRÉSTIMO VERBAL.

NULIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHA.

AFASTADA.

PRECLUSÃO.

DISCORDÂNICA DOS VALORES E PROVA DOCUMENTAL.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Não contraditada a testemunha em momento oportuno, inexiste nulidade da prova.

Cabia à parte impugnar as provas documentais e os valores cobrados quando contestada a ação, porém deixou para fazer apenas em suas razões recursais.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004744-51.2022.8.110007 – COMARCA DE ALTA FLORESTA

APELANTES: RUBENS UCELLO, MARLENE HERCULANO UCELLO

APELADO

: WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO

TERCEIRO INTERESSADO – DEISIANE FERNANDA UCELLO LACERDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Apelação Cível interposta por
RUBENS UCELLO, MARLENE HERCULANO UCELLO,

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de cobrança, que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais,
“com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC para condenar os requeridos ao pagamento de

R$ 86.772,39 (oitenta e seis mil, setecentos e setenta e dois reais com trinta e nove centavos). Nos termos do artigo 592, inciso II do CC, incidirá correção monetária pelo INPC desde 30 (trinta) dias, a partir do último empréstimo realizado, ou seja, a partir de 03/12/2021 e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação. Condeno os requeridos à restituição do valor das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(id. 190582499)

Opostos embargos de declaração por ambas as partes, sendo acolhido em parte os embargos opostos pelos réu, apenas para conceder-lhes a gratuidade da justiça. (id. 190582512)

Os apelantes,
RUBENS UCELLO, MARLENE HERCULANO UCELLO,
fazem uma síntese do processo.

Alegam que após o rompimento do relacionamento entre Deisiane e o apelado, este com o intuito de reconquistá-la, ajudou na obra da residência de maneira voluntária, como forma de presentear os ex sogros, ora apelantes.

Afirmam estar comprovado nos autos que, após o fim do relacionamento entre o apelado e Deisiane, ele nunca cobrou qualquer valor, e que as despesas com aquisição de materiais foram realizadas a título de doação, com a finalidade de compensar suas infidelidades e agressões praticadas contra Deisiane.

Aduzem que a arquiteta responsável pelo projeto da residência, em audiência, afirmou que os materiais existentes no processo são em maior número do que o utilizado na obra, por isso, não podem ser considerados na íntegra os documentos apresentados pelo apelado, por não condizer com a realidade, ficando claro que o apelado quer tirar proveito.

Refutam os documentos e recibos que foram utilizados para subsidiar a sentença, pois o apelado age de má-fé, ao cobrar quantidades muito maiores do que o realmente utilizado na obra.

Sustentam que o apelado é um ex-convivente perseguidor, que durante seu relacionamento tentava amenizar suas agressões e traições por meio de doações em valores para sua ex-companheira e agora, após o fim do relacionamento, quer cobrar, afirmando que eram empréstimos, porém não comprovou a origem da dívida.

Impugnam os documentos e depoimentos de testemunhas que subsidiaram a sentença condenatória, e que a Magistrada não se atentou às declarações das testemunhas que afirmaram que o apelado ajudava a ex-companheira Deisiane.

Apontam nulidade da oitiva da testemunha Lindinalva, por ela ser funcionária do apelado.

Asseveram que não podem ser prejudicados pela ação de seu antigo advogado, que deixou de juntar provas no momento adequado, e por isso não há que se falar em preclusão, devendo ser apreciadas a provas juntadas com as alegações finais.

Ao final, requerem o provimento do recurso para
“
a)ser julgado improcedente o pedido inicial do apelado, sendo reconhecido que os valores se deram a título de doação, visto inexistir nos autos qualquer tipo de cobrança extrajudicial ou verbal; b)subsidiariamente requer seja reconhecido a duplicidade das notas trazidas pelo apelado, triplicando o valor da causa de forma indevida; c)a concessão dos benefícios da justiça gratuita, por ser a Requerida pobre em sentido legal, conforme os preceitos do Artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil e declaração de hipossuficiência; d)Seja analisada e aceitas, todas provas apresentadas em alegações finais, visto a impossibilidade dos Autores em fazer, conforme fundamentos lançados; e)Seja declarado a nuli idade da oitiva da testemunha LINDALVA, visto ela ser funcionária do Requerido, não podendo contrariar suas decisões, conforme exposto; f)A condenação do Requerido em litigância de má-fé e multa processual; g)Indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da Requerida ou outro valor que Vossa Excelência entender pertinente, em razão do abalo psicológico sofrido, conforme relatado no decorrer processual;”
(id. 190582515)

Em contrarrazões, o apelado, em preliminar alega inovação recursal,

e no mérito refuta os argumentos dos apelantes e pugna pelo desprovimento do recurso. (id.190582521)

Intimados, os apelantes se manifestaram sobre a preliminar. (id. 201313652)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Registro que foi concedido o benefício da gratuidade aos apelantes, na decisão que acolheu em parte os embargos de declaração.

Na origem trata-se de ação de cobrança ajuizada pelo apelado contra os apelantes, sob o argumento de ter feito vários empréstimos aos apelantes, por meio de transações bancárias e compras de materiais de construções, no total de R$ 134.659,59 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos), valor este objeto do pedido.

Instruiu a petição inicial com recibos, notas fiscais de diversos materiais de construção e móveis, recibo de mão de obra etc.

Após a contestação, houve a impugnação e proferido o despacho saneador, e realizada audiência de instrução e julgamento na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes.

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a sentença.

Os apelantes, em síntese, afirmam que está comprovado nos autos que os valores discutidos são referente a aquisição de materiais que foram utilizadas na obra, não são empréstimo como alegado na inicial e, sim, doações feitas pelo apelado.

Afirmam que tais doações serviram para compensar as infidelidades e agressões do apelado praticadas contra Deisiane.

Apontam nulidade da oitiva da testemunha Lindinalva, por ela ser funcionária do apelado.

Cabia aos apelantes, na audiência, nos termos dos art. 457, § 1º, do CPC, contraditar a testemunha, no entanto não fizeram, e ela foi ouvida mediante compromisso, ocorrendo a preclusão, sendo assim, não podem agora em grau de recurso alegar a nulidade do depoimento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS - PROVA TESTEMUNHAL - TESTEMUNHA NÃO CONTRADITADA NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO - LOCAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO - DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NA VIGÊNCIA DO CONTRATO - INTENÇÃO DO LOCATÁRIO DE RESCINDIR O CONTRATO - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO LOCADOR - ABANDONO NÃO CONFIGURADO - COBRANÇA DOS ENCARGOS LOCATÍCIOS RELATIVOS A PERÍODO POSTERIOR À DESOCUPAÇÃO - DESCABIMENTO.

- A parte interessada em contraditar a testemunha deve fazê-lo antes da produção da prova, isto é, na própria audiência ou em momento anterior, sob pena de preclusão.

- Certo é que a desocupação do imóvel na vigência do contrato de locação, quando não precedida de notificação do locador ou entrega das chaves, configura mero abandono e, portanto, não é suficiente para encerrar a relação locatícia e desobrigar o locatário do pagamento dos aluguéis e demais encargos contratuais.

- Sem embargo, uma vez demonstrado que o locador tomou conhecimento da desocupação desde o momento em que esta ocorreu, e mais, que tinha inequívoca ciência da intenção do locatário de encerrar a relação locatícia, não há que se falar em condenação do locatário ao pagamento dos encargos locatícios relativos ao período posterior à desocupação.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.493331-1/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2020, publicação da súmula em 22/10/2020)

Do conjunto probatório, não se extrai a versão dos apelantes, que se trata de doação e não empréstimo.

Os depoimentos das testemunhas e informante são claros em demonstrar que não houve doação, e que os apelantes tinham pela ciência da operação.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...)

No ponto, a partir da oitiva da testemunha Lindinalva dos Reis de Souza, restou comprovado que o Autor fez vários empréstimos à Requerida e seus genitores, sendo que aquela reconhecia o débito para com o Autor e pretendia quitá-lo:

(...) “ela (Deisiani), falava: ”eu peguei dinheiro emprestado (com o Willian) para tal coisa, prá pagar o cartão, prá pagar o estúdio”; (...) “falava que ia pegar um empréstimo pra pagar tudo”; (...) “foi construída uma casa no lote dos pais dela; ela falou que a casa foi feita como um favor e que eles iriam fazer um empréstimo pra poder pagar o que deviam a ele”; (...) “eu trabalhava na fazenda e eles (Deisiani e Willian) iam prá lá e conversava com a Deisiani”; (...) “foi falado que eles (Deisiani e seus pais) fariam um financiamento prá devolver esse dinheiro”; (...)

E prossegue (no depoimento prestado nesse feito, eis que o depoimento acima foi realizado nos autos conexos):

(...) “o Willian ajudava na construção; ela comentava isso; (...) várias vezes eles (Deisiane e Marlene) comentaram comigo que estavam tentando um financiamento prá poder quitar essa dívida com o Willian”; (...) “a Marlene e a Deisi falaram isso”; (...) ”ouviu tanto a Deisi, quanto a mãe dela falarem que queriam fazer um acerto com o Willian”; (...)

Por sua vez, o informante Marcos Vinícius Salomão Casari, representante da empresa Beira-Rio Materiais para Construção, informou em Juízo que:

(...) “o Willian comprou com a gente lá, pois ele tinha cadastro na loja; ele autorizou eles a pegarem na loja”; (...) “foi liberado o crédito prá eles (Rubens, Deisi, pedreiro) e o Willian fazia os pagamentos”; (...) “ele comentou que o Rubens iria pagar ele”; (...) “que o Rubens estava fazendo um financiamento na Caixa e depois iria pagar ele”; (...) “todas as notas fiscais foram entregues na obra e tinha assinatura de quem recebeu”.

Quanto à prova emprestada, a testemunha Juliene Brigina, arrolada pela requerida, declarou em Juízo que:

(...) “foi engenheira da obra no terreno dos pais dela”; (...) “teve pagamentos que foram realizados pelo Willian; teve dois pagamentos que ele fez para a minha empresa, Tijolos Incepal”; (...) “a Deise informou que o Willian iria ajudar a custear a obra”; (...)”

Portanto, os apelantes não se desincumbiram do ônus da prova em relação a alegada doação de valores e materiais para a construção do imóvel.

Discordam os apelantes dos valores cobrados e das provas existentes nos autos, apontando que os materiais existentes no processo são em maior número do que o utilizado na obra, por isso não podem ser considerados na íntegra os documentos apresentados pelo apelado, por não condizer com a realidade, ficando claro que o apelado quer tirar proveito.

Quanto a discordância das provas e valores pleiteados na petição inicial, do exame da contestação, tem-se que os apelantes não impugnaram os valores e nem os documentos que instruíram a petição inicial, mas apenas alegaram que não se trata de empréstimos, e, sim, doações feitas pelo apelado de forma espontânea, estando preclusa a matéria.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITAR - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - AUSÊNCIA DE REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE REPRESENTANTES COMERCIAIS - EFEITO CONSTITUTIVO - LEI Nº 4.886/65 INAPLICÁVEL - RELAÇÃO CONTRATUAL - CONTRATO VERBAL - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - PRÊMIO DEVIDO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO RÉU - FATO INCONTROVERSO.
- Não há que se falar em cerceamento de defesa, vez que, previamente à designação da audiência de instrução e julgamento, as partes foram intimadas para dizerem sobre a possibilidade de as testemunhas serem ouvidas remotamente de onde forem encontradas, quedando-se inerte o apelante, operando-se a preclusão temporal.
- "A ausência do registro do representante comercial no Conselho Regional afasta a incidência do microssistema de que trata a Lei nº 4.886/65 (...)" (REsp 1.698.761/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 17.2.2021).
- O contrato verbal, como se sabe, é aquele em que as partes pactuam condições sem a utilização de termos escritos, sendo que sua validade encontra amparo no art. 107, do CC.
- A prova documental e testemunhal é essencial para comprovar a relação havida entre as partes mediante o contrato verbal.
- Ausente impugnação específica dos fatos narrados na peça de ingresso, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora.
- Manutenção da sentença é medida que se impõe.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.008485-7/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 21/03/2024)

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a preclusão consumativa, e deixou de apreciar a impugnação dos valores e documentos feita apenas nas alegações finais, quando decorrido o prazo para defesa.

O apelado, por sua vez, comprovou que os valores por ele disponibilizados aos apelantes, bem como os materiais adquiridos foram, a título de empréstimo,

de modo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) o valor dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024